Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER E ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO CONJUNTA DE MAJORANTE E AGRAVANTE. BIS IN IDEM INEXISTENTE. VALOR MÍNIMO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, com base no art. 147, caput e §1o, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), por fatos cometidos contra sua ex-companheira e o genro dela, um adolescente. As ameaças, consistentes em promessas de morte e menções ao uso de arma de fogo, ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, sob influência de álcool e drogas. A sentença fixou pena total de 1 ano e 2 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, para cada vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por ameaça; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, e da personalidade; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da majorante do art. 147, §1o, do CP; (iv) analisar a legalidade e adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como declarações policiais e prova testemunhal.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizá-lo.
5. As provas demonstram, de forma clara e coesa, que o réu ameaçou de morte as vítimas, utilizando-se de expressões que indicam intenção de causar-lhes medo, sendo suficiente para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo penal.
6. A presença de crianças no momento das ameaças configura elemento concreto que justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
7. A análise negativa da conduta social do réu foi afastada por ausência de elementos concretos extraídos dos autos, já que o simples fato de ele ser usuário de drogas ou consumir álcool não autoriza, por si só, juízo desfavorável sobre sua integração social ou comportamento em comunidade.
8. A valoração negativa da personalidade do réu foi afastada, pois o sentimento de posse e comportamento agressivo, relatados pela vítima, não foram acompanhados de outros elementos objetivos ou provas técnicas que evidenciem traços de caráter ou maior periculosidade que justifiquem essa conclusão.
9. A aplicação conjunta da majorante do art. 147, §1o, do Código Penal (violência de gênero) e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (prevalência da relação doméstica) não configura bis in idem, pois se fundam em circunstâncias distintas e autônomas.
10. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ (Tema 983), prescindindo de instrução probatória, desde que haja pedido expresso, sendo o valor fixado adequado às situações pessoais e econômicas das vítimas e do réu .
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos.
2. O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente.
3. A presença de crianças durante a prática do crime justifica valoração negativa da culpabilidade por aumentar a reprovabilidade da conduta.
4. O uso de drogas ou álcool, por si só, não autoriza valoração negativa da conduta social do réu.
5. A ausência de prova técnica impede a valoração negativa da personalidade do agente com base apenas em sua postura agressiva ou sentimento de posse.
6. É legítima a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 147, §1o, do CP, desde que fundadas em elementos distintos.
7. A fixação de valor mínimo por danos morais em sentença penal condenatória é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e prescinde de instrução probatória.